Tribunal: TJMT
Processo: 1017569-05.2023.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017569-05.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MIGUEL DE JESUS - CPF: 568.724.021-72 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), CLAUDIO ANTONIO LIMA FURTADO - CPF: 481.714.763-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O APELO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente, em razão de suposta incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a

sentença deve ser anulada por violação aos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil; e (
ii
) há nos autos elementos que comprovem a incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais da parte autora, de forma a justificar a concessão de auxílio-acidente, conforme estabelecido no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir:

4. Nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC, cabe ao juiz a direção ativa do processo, podendo determinar a produção de provas essenciais e indeferir as irrelevantes ou protelatórias, fundamentando seu convencimento com base em elementos objetivos. O laudo pericial, quando completo e tecnicamente correto, tem prevalência na decisão judicial, exceto se houver contraprova robusta que demonstre erro ou insuficiência na perícia.

5. O laudo pericial elaborado nos autos é conclusivo ao afirmar que a parte autora não apresenta qualquer incapacidade ou redução na capacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborativas habituais que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme preceitua o art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991,
arts
. 42, 59 e 86; CPC,
arts
. 370
e
371
do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
991869/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 11/11/2019; TJMT, Apelação Cível 0004304-14.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/04/2023; TJMT, N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.09.2023; TJMT, Apelação Cível 1018733-27.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/06/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MIGUEL DE JESUS
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que, na ação previdenciária n. 1017569-05.2023.8.11.0003, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou
improcedente o pleito inicial.

Em suas razões, o apelante alega que o juízo de origem desconsiderou documentos médicos substanciais e outras provas robustas, como imagens e vídeos que comprovaram a redução de sua capacidade laboral após o acidente de trabalho.

O apelante destaca que a sentença incorreu em erro ao priorizar exclusivamente o laudo pericial sem justificar a desconsideração das demais provas constantes nos autos. Fundamenta seu recurso nos
arts
. 370 e 371 do CPC, que determinam a avaliação integral e motivada do conjunto probatório.

Pugna pelo recebimento e provimento do recurso, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença e a devolução dos autos à origem para nova apreciação ou, alternativamente, a reforma da sentença com o reconhecimento da redução da sua capacidade de trabalho e a concessão do auxílio-acidente
,
desde a cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária (Id.

250427694).

Sem contrarrazões (Id.

250427695).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
se
manifestou

pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 251817683).

É o relatório.

VOTO - PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO MOTIVADA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Em suas razões, o apelante sustenta que o juízo de origem desconsiderou documentos médicos substanciais e outras provas robustas, como imagens e vídeos que, segundo alega, comprovariam a redução de sua capacidade laboral após o acidente de trabalho. Argumenta que a sentença incorreu em erro ao priorizar exclusivamente o laudo pericial, sem justificar a desconsideração das demais provas constantes nos autos, fundamentando seu recurso nos
arts
. 370 e 371 do Código de Processo Civil, que determinam a avaliação integral e motivada do conjunto probatório.

No entanto, conforme dispõe o art. 371 do CPC, compete ao magistrado apreciar as provas livremente, desde que fundamente sua decisão de maneira clara e objetiva, expondo os motivos pelos quais considerou ou afastou elementos probatórios específicos. Tal prerrogativa encontra respaldo na jurisprudência consolidada, segundo a qual o juiz não está
adstrito
a determinado meio de prova, podendo valorar aquelas que considerar mais relevantes para o deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, o laudo pericial foi elaborado por profissional tecnicamente capacitado, observando as diretrizes do art. 473 do CPC. A perícia se mostrou clara, detalhada e suficientemente fundamentada, atestando a plena capacidade laboral do apelante, após criteriosa análise clínica e documental. A decisão judicial, portanto, não se limitou a uma avaliação perfunctória, mas sim a um exame técnico realizado com base em elementos seguros.

Ademais, o art. 370 do CPC confere ao magistrado a condução ativa do processo, permitindo-lhe determinar a produção de provas que julgar necessárias ao esclarecimento da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considerar protelatórias ou irrelevantes. No presente caso, inexistem indícios de que os documentos médicos, imagens e vídeos tenham sido ignorados de forma arbitrária. A sentença impugnada fundamentou a prevalência do laudo pericial, o que, por si só, não caracteriza nulidade.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. FACULDADE DO JUÍZO. CAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que "
o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado."
(
AgRg
no
AREsp
342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIM EIRA TURMA, julgado em 09/08/2016,
DJe
12/09/2016). 2. A concessão de benefício acidentário apenas se revela possível quando demonstrada a redução da capacidade laborativa, em decorrência da lesão, e o nexo causal. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base no laudo pericial, concluiu que não ficou evidenciado que a lesão sofrida tenha tido o condão de afetar a capacidade laborativa do autor, motivo pelo qual o benefício não seria devido. Entendimento que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. 4. Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 991869 SP 2016/0257873-8, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2019)
[sem destaque no original]

Diante do exposto, não havendo vícios formais nem omissões na análise das provas,
rejeito
a alegação de nulidade e prossigo na apreciação do mérito recursal.

VOTO -
MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente
.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[sem destaque no original]

No caso, consta dos autos que a parte autora teve seu pedido de benefício por incapacidade indeferido, apesar de alegar incapacidade para exercer sua função de
impressor
em decorrência da
amputação parcial do 3º dedo, ao nível da falange média.

No entanto, infere-se do laudo pericial que a parte apelante
não possui qualquer incapacidade, ou redução da capacidade para a atividade laborativa habitual
. Vejamos:

“(...)

Conclusão Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:

A avaliação pericial de Miguel de Jesus constatou
ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

6. As doenças, lesões ou sequelas físicas ou funcionais implicam uma redução da capacidade de trabalho do autor?

Não

7. Em caso positivo, indicar se a realização da atividade habitual do autor demanda mais esforço após o acidente, indicando o grau de intensidade, bem como as dificuldades encontradas pelo autor para continuar desempenhando suas funções habituais.

Prejudicado.

8. O autor é capaz de exercer atividade laboral diversa da que habitualmente exercia?

Prejudicado,
pois a avaliação pericial constatou
ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, não sendo oportuna a discussão acerca de reabilitação profissional.

9. É possível determinar, com base em exames médicos, laudos outros documentos apresentados pelo autor, a DATA DE INÍCIO da redução da capacidade laboral do autor? Fundamente (indicando em que o(a) perito(a) judicial se embasou para chegar a esta conclusão).

Prejudicado,
pois a avaliação pericial constatou
ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

10. Não sendo possível a aferição exata do início da redução da capacidade, considerando-se os documentos constantes dos autos e os apresentados pelo autor, seria possível indicar uma data a partir da qual se pode afirmar que a redução da capacidade já existia (por exemplo, a partir de um determinado documento médico)? Ou, com base na experiência profissional, na progressão da doença e no que comumente ocorre, seria possível indicar a época aproximada em que a redução da capacidade teria se iniciado?

Prejudicado,
pois a avaliação pericial constatou
ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

(...)”

[sem destaque no original]

Após a apresentação dos quesitos complementares pelo autor, o perito manifestou-se nos seguintes termos:

1. “Considerando as funções acima descritas no PPP, o fato do autor ser destro, e ter o terceiro quirodáctilo amputado, questiona-se se há maior utilização dos outros dedos para realização de suas atividades descritas no formulário PPP?” Em caso negativo, justifique.

Não.
A função essencial da mão consiste na preensão, que é condicionada pela realização eficaz dos movimentos de pinçar e agarrar.

No caso específico em questão, o exame da mão direita evidenciou amputação parcial do 3º dedo, ao nível da falange média, com comprometimento
da mesma
,
estando os movimentos de preensão e pinça preservados
; além disso, o periciando apresentou habilidade satisfatória ao manusear os documentos. A avaliação profissiográfica evidencia que
os movimentos da mão direita utilizados pelo periciando para o exercício das atividades laborativas habituais não se encontram comprometidos em decorrência da amputação parcial do 3º dedo, ao nível da falange média, não resultando em maior utilização dos outros dedos
. Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado
é possível concluir pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

2. “Considerando a necessidade de uso das mãos, inclusive de força física para retirada de uma das bobinas, e realizar a limpeza da mesma, questiona-se se há utilização maior dos outros dedos, considerando a amputação do terceiro quirodáctilo direito”?

Não.

3. Há maior esforço dos outros dedos para realização das atividades descritas no formulário já que o terceiro quirodáctilo se encontra amputado, considerando as funções descritas no formulário que compreendem a função realizada pelo autor? Em caso negativo, justifique.

Não. Explicitado na resposta ao quesito complementar 1.

(...)”
[
sem destaque no original]

Com efeito, ainda que os exames médicos iniciais tenham apresentado alguma incapacidade na fase inicial de tratamento, o laudo pericial é claro ao apontar a existência de capacidade laborativa para a atividade habitual, sem qualquer redução temporária ou parcial.

Cabe frisar que, no caso em tela, os laudos periciais fornecem informações técnicas suficientes para a resolução da questão, esclarecendo de maneira adequada as lesões sofridas pela parte autora, bem como a inexistência de redução da capacidade laborativa para suas atividades laborais.

Nessa perspectiva, a parte apelante não apresentou qualquer argumento técnico em sua impugnação que pudesse afastar as conclusões do perito judicial, que foram claras e objetivas ao responder aos quesitos.

É crucial ressaltar que o perito judicial é de confiança do juízo, o que assegura a imparcialidade do laudo, possuindo o conhecimento necessário para diagnosticar lesão ou doença que possa reduzir a capacidade laborativa.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o laudo médico oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade permanente para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar a conversão do benefício previdenciário (auxílio-doença para auxílio-acidente).

(N.U 0004304-14.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023)
[sem destaque no original]

Logo, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade
do segurada
que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.”

(N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.”

(N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023,
Publicado
no DJE 28/06/2023)

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 98, § 3º, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024